Tribunal: TJDFT
Processo: 0009261-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. VÍCIOS. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO JULGADO. TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da matéria decidida.

II - Analisadas todas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios, nem mesmo a título de prequestionamento.

III - Embargos rejeitados.